Tribunal: TJBA
Processo: 8032883-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032883-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA

Advogado(s)
:
HUGO JOSE SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LISO & BREGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
EMERSON DOUGLAS EDUARDO XAVIER DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PREJUDICIALIDADE EXTERNA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Diocese de Juazeiro – Bahia contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra despacho de especificação de provas. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à alegada violação ao contraditório e ampla defesa, pela ausência de reabertura de prazo para réplica, bem como quanto à prejudicialidade externa derivada de efeito suspensivo concedido em outro agravo de instrumento, em que se discute a competência territorial, o que, segundo afirma, exigiria o sobrestamento do feito de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise de eventual cerceamento de defesa pela ausência de reabertura do prazo para réplica; (ii) definir se o acórdão deixou de apreciar a alegação de prejudicialidade externa fundada em efeito suspensivo deferido em outro recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou modificar seus fundamentos.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente todos os argumentos trazidos pelas partes, inclusive os suscitados nos embargos, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5.

A decisão recorrida esclareceu que a determinação de especificação de provas constitui mero impulso processual, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual é incabível a interposição de agravo de instrumento.

6.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, restou consignado que houve regular intimação da parte autora para réplica, oportunidade em que apresentou petição requerendo o sobrestamento do feito, sem ter suscitado outras matérias relevantes, incidindo o princípio da eventualidade.

7.

Foi expressamente enfrentada a alegação de existência de efeito suspensivo em agravo de instrumento diverso, destacando-se que tal efeito limitou-se à suspensão da liminar, não abrangendo o sobrestamento do feito originário, tampouco havendo decisão judicial que o determinasse.

8.

A pretensão da parte embargante consiste, em verdade, em obter a modificação do mérito do julgado, finalidade incabível em sede de embargos de declaração, que não comportam caráter infringente salvo em hipóteses excepcionais de vício formal.

9.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que enfrenta todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes não padece de omissão e não é passível de modificação por meio de embargos de declaração.

2.

A determinação de especificação de provas configura despacho de mero andamento processual, sem conteúdo decisório, sendo incabível sua impugnação por agravo de instrumento.

3.

Não há cerceamento de defesa quando a parte é devidamente intimada para apresentar réplica e, mesmo assim, não suscita todas as matérias pertinentes no momento oportuno, conforme o princípio da eventualidade.

4.

O efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento que suspende apenas liminar não implica sobrestamento automático do feito originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, 357, 1.015; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJ-MG, AI 0289464-14.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 15.06.2023; TJ-SP, AC 1020109-48.2019.8.26.0100, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 14.09.2021; TJ-DF, AI 0022459-05.2015.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 16.09.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032883-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA e como apelada LISO & BREGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.